Tribunal: TJES
Processo: 5003928-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003928-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA MAIA BORSOI CHAGAS
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003928-31.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ISABELA MAIA BORSOI CHAGAS

RECORRIDO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DÉBITO REFERENTE À PARCELA DEVIDAMENTE QUITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ISABELA MAIA BORSOI CHAGAS em face de WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO. Narra a autora, em síntese, ter sofrido negativa de crédito quando buscava um financiamento imobiliário, ao argumento de que a requerida havia inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que fez contato com a requerida, mas a resposta obtida era de que inexistia débito em seu nome.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida à repetição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 3819716), a requerida afirma que a autora deixou de adimplir a fatura de cartão de crédito do mês de agosto/2021. Aduz que a requerente não comprovou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo restrição no referido cadastro. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3819788), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5003928-31.2022.8.08.0024,
Requerente
: ISABELA MAIA BORSOI CHAGAS,
Requerida
: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 3819790). Em suas razões, alega que a negativação indevida no dia 18 de setembro de 2021 a qual foi devidamente quitada no dia 10 de setembro de 2021, destacando ainda que tal fato foi confirmado pelo próprio ora recorrido em sua contestação. Aduz que merece reforma a sentença guerreada, pois o magistrado
a quo
levou em consideração a alegação da ora recorrida de que estariam pendentes de pagamento a parcela de agosto de 2021, contudo, tal valor foi pago antes da negativação, a qual ocorreu 8 (oito) dias depois do devido pagamento por parte da ora recorrente. Ainda, soma-se ao fato de que, pela tela sistêmica acostada pela recorrida, tais parcelas se encontram quitadas. Sustenta a ocorrência de danos morais, causados tanto pela negativação indevida e o pagamento de R$ 6.391,80 (seis mil trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos), valor equivalente ao dobro da quantia indevidamente cobrada.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 3819796). Na ocasião, alega a inexistência de ato ilícito diante do exercício regular do direito e da inexistência de provas da negativação. Pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.
Na análise dos autos em questão, verifico ser fato incontroverso que o autor sofreu cobranças de valores superiores àquele do débito pelo qual foi negativado. De acordo com a ora recorrida, a negativação se deu pelo inadimplemento da fatura do mês de agosto de 2021, cujo valor era de R$ 1.325,58, entretanto o valor inscrito no documento do SCPC era de R$ 3.195,90, quase três vezes o valor da dívida. Nesse sentido, vejamos entendimento da 2º Turma Recursal do TJES sobre o assunto:

Quanto ao pedido de devolução em dobro, em recente julgado a Turma Recursal vem assim se manifestando: “No entanto, há de se considerar que o posicionamento atual do STJ é no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos” (TJES, RI nº 115563120208080347, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 04/08/2021).

Diante disso, entendo que a ora recorrida responde pela falha na prestação de serviços, haja vista a cobrança de valores superiores àqueles que a recorrente verdadeiramente lhe devia sem nenhuma fundamentação.

Compulsando os autos, verifico que a autora teve seu nome negativado em decorrência do débito supostamente pendente, relacionado à parcela do mês de agosto de 2021, conforme se extrai do documento do SCPC colacionado nos autos (ID. 3819793). Ocorre que, mesmo após a quitação de tal débito, a qual ocorreu na na data de 10 de setembro de 2021 e é confirmado pela própria recorrida em sede de sua contestação, o nome da ora recorrente foi negativado no dia 18 de setembro, 8 (oito) dias após o devido pagamento da fatura.

Desta feita, ouso em divergir do entendimento do magistrado
a quo,
tendo em vista que é fato a ocorrência da negativação da ora recorrente foi realizada de forma indevida e também de falha na prestação de serviço, tendo em vista que a dívida já havia sido devidamente quitada dias antes da ocorrência da negativação, não podendo ignorar que tal fato foi reconhecido, inclusive, pela ora recorrida em sua contestação.
E, ainda, que o valor do débito da recorrente foi de quase três vezes maior do que o débito real, de acordo com o documento do SCPC colacionado nos autos (ID. ID. 3819793
). Destaco também que a recorrente apenas tomou conhecimento de tal negativação por intermédio de aviso por parte de terceiro que verificou a negativação, a qual só foi excluída no dia 09 de novembro de 2021, 2 (dois) meses após o devido pagamento da fatura de agosto de 2021.

Assim, considerando-se que há nos autos do processo definitiva demonstração do devido pagamento da parcela em atraso 8 (oito) dias antes da negativação da ora recorrente, da cobrança indevida fruto da falha de prestação de serviço e da manutenção da negativação meses após a devida quitação da dívida, a reforma da sentença para reconhecer a negativação e a cobrança indevida, na forma pretendida pela recorrente, é medida que se impõe.

Superada esta questão, passo à análise do pedido de repetição do indébito, quanto ao valor que foi cobrado indevidamente da autora.

Para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2)
que haja o pagamento indevido pelo consumidor
; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé.

No caso em tela, verifico que a autora não efetuou o pagamento do valor que lhe foi cobrado indevidamente. Diante disso, resta evidente que não há que se falar em restituição de uma quantia que não foi paga.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais em decorrência da negativação indevida, entendo que este merece acolhimento.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de indenizar pleiteada em sede de petição inicial, pelos danos morais sofridos.

Por isso, entendo que a indenização por danos morais deve ser arbitrada no montante de R$ 5.000,00, já que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a cobrança e negativação indevida, bem como para e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)